Tribunal: TJSP
Processo: 2382775-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Agravo Regimental em Habeas Corpus. Execução Penal. Progressão de regime ou livramento condicional. Exame criminológico. Obrigatoriedade. Lei n.o 14.843/2024. Ausência de constrangimento ilegal. Alegada demora na realização do exame. Inexistência de mora ou desídia estatal. Writ como via inadequada para antecipar análise de benefícios executórios. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão

Ementa:
Agravo Regimental em Habeas Corpus. Execução Penal. Progressão de regime ou livramento condicional. Exame criminológico. Obrigatoriedade. Lei n.o 14.843/2024. Ausência de constrangimento ilegal. Alegada demora na realização do exame. Inexistência de mora ou desídia estatal. Writ como via inadequada para antecipar análise de benefícios executórios. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão monocrática mantida. Agravo regimental desprovido.